Tribunal: TJBA
Processo: 8009367-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8009367-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ROGERIO SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
: SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido e deixou de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC em razão do provimento parcial da apelação. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à natureza alimentar da verba honorária e à suposta dificuldade de mensuração do proveito econômico em ações revisionais, requerendo, com isso, a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios e à ausência de majoração da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitido apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, inclusive quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, afirmando que, sendo possível mensurar o proveito econômico, este deve ser utilizado como parâmetro, conforme expressamente previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é necessária a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados, bastando que o julgamento enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.

Quanto à ausência de majoração dos honorários recursais, o acórdão se alinhou ao entendimento consolidado no Tema 1.059 do STJ, que exige o desprovimento integral do recurso para aplicação do art. 85, § 11, do CPC, hipótese não configurada nos autos.

Não houve demonstração de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, revelando-se os Embargos como tentativa indevida de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite por essa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a possibilidade de mensuração do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC exige o desprovimento integral do recurso, não se aplicando em caso de provimento parcial.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos nº
8009367-30.2019.8.05.0001
,
nos quais figuram como Embargante e Embargado
ROGERIO SILVA OLIVEIRA

e
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA